Tribunal: STF
Processo: AI 358785
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 227, DL 
   05/75, RIO DE JANEIRO. ART. 38, P.U., LEI 6.830/80. MANDADO DE 
   SEGURANÇA E PROCESSO ADMINISTRATIVO TRIBUTÁRIO. TRAMITAÇÃO 
   SIMULTÂNEA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ENUNCIADOS 282 E 356 DA 
   SÚMULA/STF. OFENSA À ECONOMIA PROCESSUAL. INUTILIDADE DE PROVIMENTO 
   ADMINISTRATIVO ANTE COMANDO JURISDICIONAL EM SENTIDO CONTRÁRIO. 
   PRECEDÊNCIA CRONOLÓGICA DO PROCESSO JUDICIAL. IRRELEVÂNCIA.
A 
   questão constitucional invocada no recurso não foi devidamente 
   prequestionada, razão pela qual incidem os enunciados 282 e 356 da 
   Súmula/STF.
Ainda que superado tal óbice, não mereceria prosperar o 
   presente recurso, uma vez que, ao apreciar o RE 233.582 (rel. p/ o 
   acórdão min. Joaquim Barbosa), esta Corte entendeu que a tramitação 
   simultânea de processos administrativo e judicial é antieconômica e 
   ignora a prevalência dos atos jurisdicionais.
Note-se, por fim, que 
   no referido leading case discutia-se situação semelhante à presente. 
   Irrelevante, portanto, o argumento de que a instauração do feito 
   judicial precedeu à do processo administrativo.
Agravo interno a 
   que se nega provimento.